Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Vistos, etc. Chamo o feito à ordem para correção de erro material no Despacho de ID Num. 39318700 - Pág. 1 para onde se lê AGI 0707629-46.2022.8.07.0000, leia-se AGI 0707430-24.2022.8.07.0000, passando-se, pois, à redação que segue: “Tendo em vista que contra a mesma Decisão contra a qual se insurgem os Exequentes através do presente AGI 0705634-95.2022.8.07.0000, a parte executada também manifestou seu inconformismo através do AGI 0707430-24.2022.8.07.0000, aguarde-se o presente feito na Secretaria até que os autos do referido AGI 0707430-24.2022.8.07.0000 retornem conclusos para julgamento conjunto de ambos os recursos, em observância ao principio da economia processual. Republique-se. I. Brasía, 21 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator